Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733417-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda Agravada: Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda - Me D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade limitada Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos do processo no 0725652-76.2018.8.07.0001. A tentativa de intimação da sociedade empresária agravada Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda - Me foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 28025579). A zelosa secretaria da Egrégia 3a Turma Cível intimou a agravante para que fornecesse novo endereço da agravada para viabilizar a intimação (Id. 28025580). A agravante informou que desconhece novos endereços da agravada, tendo formulado requerimento de pesquisa por meio do Sisbajud e do Infojud com a finalidade de localizar o respectivo endereço (Id. 28219002). Sobreveio decisão que deferiu o aludido requerimento formulado pela sociedade limitada recorrente e determinou que o Juízo singular efetuasse as pretendidas pesquisas no Sisbajud e no Infojud, de modo a localizar o endereço da instituição de ensino agravada (Id. 28550731). O Juízo singular, por meio das mencionadas pesquisas, forneceu os seguintes endereços: a) QNJ, Área Especial no 4, St. ‘J’ Norte Anexo, Taguatinga Norte-DF, CEP 72.140-604 e b) QNM 34, Área especial no 01, Loja 300, Andar L3 SN, Taguatinga Norte-DF, CEP 72.145-450 (Id. 29014218, Id. 29014219, Id. 29014220 e Id. 29014221). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 3a Turma Cível para que proceda à intimação nos endereços indicados. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator